Tribunal: TJMT
Processo: 1005413-28.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005413-28.2022.8.11.0000
Processo de origem: Ação Civil Pública Ambiental n. 1000692-09.2021.8.11.0084
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Edson José de Almeida
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000692-09.2021.8.11.0084, concedeu a medida liminar, em parte, requerida nos autos da ação de base, que consistia em determinar à parte requerida a recomposição do meio ambiente degradado; a obtenção do devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora; a suspensão da participação da parte requerida em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como, incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; e a comunicação ao Cartório do Registro de Imóveis de Apiacás-MT, para que seja averbada na matrícula do imóvel a existência da presente ação.
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que a decisão que não concedeu a liminar, relativa ao pedido de participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e incentivos fiscais, está equivocada, porquanto as medidas requeridas visam coibir a degradação ambiental, e, possivelmente, a reiteração delituosa.
Aduz que a existência de desmatamento foi devidamente comprovada, pelas imagens obtidas via satélite, de modo que a adoção de providências emergenciais, a fim de impedir a continuidade, ou repetição da conduta ilícita e de garantir a recuperação ambiental, é medida impositiva e, por isso, a necessidade de restringir os incentivos fiscais, eventualmente, concedidos, bem como a participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, com vistas a desestimular a prática de novas transgressões e amplificar a proteção ao meio ambiente.
Diante disso, reitera que, por estarem presentes, integralmente, os requisitos dos artigos 300, § 2o e 1.019, I, do Código de Processo Civil, requer a antecipação da tutela recursal, para que se defira a liminar pleiteada, in totum.
É o relatório.
Decido
Esta a questão processual posta neste Recurso de Agravo de Instrumento.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Preambularmente, a Ação Civil Pública em comento visa à reparação, por suposto dano ambiental, cometido pelo Agravante, nos seguintes termos:
2) seja concedida antecipação de tutela, initio litis e inaudita altera pars, compreendendo a área do imóvel FAZENDA BILLY BILL, sediada na zona rural deste Município de Apiacás/MT, de modo a que sejam implementadas as seguintes medidas: 2.1) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; 2.2) Espacializar e recuperar a área degradada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;
2.3) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; 2.4) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC; 2.5) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; 2.6) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros 2.7) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal; 2.8) A obtenção do devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas.
Como se vê, aquele processo veio instruído com os documentos e comprovação do Auto de Infração n. 9166614 série E (id. 122363476, fl. 33), que dão conta do desmatamento da área de preservação.
O Juiz, diretor do processo retromencionado, ao analisar o pleito, decidiu pela concessão, em parte, da antecipação da tutela, negando, portanto, a liminar, no ponto que se referia à suspensão da participação do Requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e incentivos fiscais.
Irresignado, o Ministério Público agrava desse ponto da decisão, ao argumento de que o desmatamento ilegal está comprovado, bem como a afetação dessa conduta na área de preservação permanente, de modo que o dano ao meio ambiente está demonstrado, ante as provas apresentadas.
Assevera que, nos casos de danos ambientais, não se deve aguardar a prestação jurisdicional definitiva, porque a tutela de urgência é imprescindível para salvaguardar o bem difuso e garantir efetividade do provimento final, sob pena do prejuízo ser suportado por toda coletividade.
Dessa feita, revela que a antecipação da tutela, consistente na suspensão ao acesso a incentivos e benefícios fiscais, concedidos pelo Poder Público, além da suspensão da participação nas linhas de financiamento nos estabelecimentos oficiais de crédito, é medida que se impõe, mormente porque as atividades em questão são irregulares, uma vez que não possuem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental e estão em desacordo com as normas de proteção ao meio ambiente.
Afirma, por fim, que, constatado o dano ambiental, consistente na destruição de, aproximadamente, 312,1081 hectares de floresta nativa, em área objeto de especial preservação, na propriedade rural pertencente ao Requerido, foi provocada de forma intencional, causando significativas consequências para o meio ambiente, porque a área destruída é de Floresta Ombrófila Aberta Submontana.
Analisando os argumentos esposados pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência não foram preenchidos, porque constato que a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa, haja vista que, neste momento processual, as medidas requeridas e necessárias, aparentemente, foram deferidas.
Nesse sentido, a suspensão dos financiamentos, ou de acesso às linhas de crédito, initio litis, não se mostra razoável, porque, como bem observado pelo Magistrado singular, a suspensão de acesso do requerido às linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e incentivos fiscais, é medida extremamente onerosa.
Igualmente, entendo que não deve, nesta fase de cognição sumária, ser decretada a aludida suspensão de créditos, já que, por mais que haja a degradação ambiental e, de consequência, a necessidade de exigir sua reparação, isso não deve permitir que sejam preteridas as alternativas menos gravosas, que garantam o equilíbrio entre o meio ambiente e a sustentabilidade.
Pelo exposto, faz-se imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Nesta quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.